Tribunal: TJDFT
Processo: 0741791-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741791-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA BARBOSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA BARBOSA - representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes -, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida em cumprimento de sentença apresentado por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME. O juízo indeferiu pedido da agravante para oficiar a instituição financeira para informar a natureza da conta bloqueada. Consignou que “o Poder Judiciário não tem o dever, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses” (ID 142729263 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42060611), a agravante sustenta: 1) é significativo o valor bloqueado no banco Itaú, o que leva a crer que se trata de conta poupança ou de FGTS; 2) a impossibilidade de entrar em contato com a recorrente, visto que a Defensoria atua como curador especial de ausente; 3) não pode atuar junto ao banco para obter informações sobre a conta, sob pena de quebra de sigilo bancário; 4) a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede o deferimento da antecipação de tutela para expedição de ofício ao banco Itaú, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos atos constritivos. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão de isenção legal (arts. 72, II, e 1.007, § 1o, Código de Processo Civil - CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil -CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a suposta hipossuficiência. A agravante não compareceu aos autos para informar se é hipossuficiente, tampouco acostou documentação que demonstre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. A representação pela Curadoria de Ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. 2. (...). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)". Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, conheço do recurso, pois a agravante está representada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), a qual possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A agravante foi citada por edital. Em razão do não comparecimento em juízo, a Curadoria de Ausentes atua em defesa de seus interesses. No caso, o bloqueio Sisbajud ocorreu em 14/09/2022, no valor de R$ 379,22 no Banco do Brasil e de R$ 5.967,80 no banco Itaú (ID 140070199 dos autos de origem). Até o presente momento, a executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Em sede de cognição sumária, presume-se que a inércia do devedor configura anuência com a quantia penhorada. A propósito e, apenas a título de exemplo, citem-se julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643749, 07232724420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022)” – grifou-se. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO.CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.(Acórdão 1353778, 07129742720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021)" – grifou-se. Ademais, não se verifica perigo de dano à agravante. Como registrou o magistrado, Ricardo Faustini Baglioli,: “(...) a solicitação de bloqueio não foi efetuada com a opção de bloqueio em conta-salário” (ID 142729263 dos autos de origem). Portanto, neste contexto, não é razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante. INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator